Tribunal: CARF
Processo: 13830.722532/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a referida atividade.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-titulares.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722532/2011-31
ACÓRDÃO
2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RENATO MIRANDA SERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da
autoridade tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos passível de prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE
RENDIMENTOS OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos
declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da
presunção de que havendo movimentação bancária e financeira atípica,
em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos
bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a
referida atividade.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
2
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00,
dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis
de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem
não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido
entre os co-titulares.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores que
constam da Tabela 1 do voto - Empréstimos “Lib Tit Descont”, na proporção de 33,33%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1815-1846) interposto em face do Acórdão de
no 15-38.527 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 1804-1810) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 1719-1726), no valor total de R$ 1.155.127,90, referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de receitas da atividade
rural caracterizados de créditos bancários de origem comprovada (arbitramento de resultados),
receitas da atividade rural informadas na DIRPF e não incluída na base de cálculo do IRPF
(arbitramento de resultados) e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, ano-calendário 2006. O Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 1727-1747.
Parcialmente inconformado, o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 1753-
1797), contestando a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada. Não contestou a omissão de rendimentos da atividade rural, tendo realizado o
pagamento correspondente. Como bem resume o acórdão da DRJ, a Impugnação apresentou os
seguintes argumentos:
Os argumentos apresentados pelo impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Comprovara durante a fiscalização que participa de condomínio agrícola
familiar, denominado Agropecuária Miranda Serra, onde exerce a função de
gestor administrativo e financeiro. Exercia também esta função em propriedades
de terceiros. Participava ainda de outras fazendas de seus parentes: 25% da
Fazenda Mandaguari e Sítio Irmãos Serra, 12% da Fazenda Consuelo juntamente
com os seus irmãos Paulo Roberto Miranda Serra, Consuelo Miranda Serra e José
Serra Netto, além da sua mãe Sônia Miranda Serra, que detém 50% desta última
propriedade. Daí a existência das contas conjuntas com os condôminos. Mesmo
no caso de contas bancárias com titulares diversos, basta que estes sejam
condôminos de propriedades rurais para que as transferências entre as suas
contas sejam consideradas como transferências entre contas da mesma
titularidade. Considerando os fatos como acontecem na vida real, é de se
presumir que contas que foram abertas para gerenciar recursos de condomínio
rural recebam receitas da atividade rural, e não rendimentos de outras origens.
Por esta mesma razão, caso coubesse a tributação dos depósitos, deveriam ser
considerados rendimentos no percentual da sua participação no condomínio.
2. Recebera em suas contas recursos de terceiros, cujas propriedades rurais
administrava, e contra estes deveria ter sido efetuado o lançamento, se fosse o
caso. Houve assim erro na identificação do sujeito passivo. Por esta mesma razão
não é seu o ônus de comprovar que estes recursos são da atividade rural, como
lhe fora exigido na fiscalização, mas sim das pessoas que os receberam.
3. A comprovação da conta de origem e identificação do depositante são provas
suficientes da origem dos depósitos bancários. Diante destas provas, o ônus
probatório passa a ser do Fisco. Todos os extratos bancários, inclusive dos co-
titulares, foram apresentados à fiscalização. Se estas provas serviram para
identificar os depósitos bancários a serem comprovados, deveriam também servir
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
4
como provas hábeis da origem dos depósitos que se comprovaram transferências
entre estas contas.
4. Incabível e sem fundamento legal a exigência de que a prova da origem dos
depósitos bancários seja feita com documentação coincidente em data e valor
com os créditos. Basta que sejam documentos hábeis e idôneos, como exige a lei.
As notas fiscais da produção rural na prática dificilmente coincidem em datas e
valor com os recebimentos efetivos, que podem se dar em 10, 15 ou até 30 dias.
Há operações por faturamento simbólico, com preço a fixar, recebendo o
produtor um adiantamento para entrega futura. Os pagamentos podem ser à
vista ou em parcelas, com cheques do comprador ou de terceiros, depósitos em
conta, TED ou DOC. O pagamento pode ser ainda em espécie, e uma parcela ser
destinada a pagamentos de despesas e somente o restante depositado.
5. Não foram excluídos os depósitos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, apesar da
sua soma no ano não ultrapassar o limite de R$ 80.000,00, considerando que os
depósitos a comprovar devem ser divididos pelo número de co-titulares.
6. Deveriam ter sido excluídos os depósitos registrados nos extratos sob a rubrica
“Lib Tit Descont”.

A decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 1804-1810) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1815-1846).
Após realizar breve síntese da Impugnação e da decisão recorrida, argumenta, de forma
sintetizada:
i)
Das razões recursais: ratificam integralmente os termos da Impugnação.
Cabe ao Fisco infirmar o que dizem os históricos, aprofundando as
investigações para descaracterizá-los. Uma vez comprovada a origem dos
recursos, inverte-se o ônus da prova. A autoridade lançadora e a Turma
julgadora atribuem veracidade às datas e valores constantes nos extratos,
mas rejeitam a origem declinada no histórico do próprio lançamento do
crédito, em afronta ao princípio da unicidade da prova. Assumem a
inadmissível divisão da prova.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
5
A decisão recorrida ignora a existência do condomínio agrícola familiar.
Também não leva em consideração o ingresso de recursos
comprovadamente provenientes dos mandatários de procurações onde o
Recorrente é nomeado para a gestão administrativa e financeira de
propriedades dos outorgantes. Os recursos também serviram ao propósito
de fomentar a exploração agrícola nos imóveis rurais.
As receitas auferidas, creditadas nas contas bancárias encabeçadas pelo
autuado em conjunto com qualquer outro condômino devem ser
mensurados no âmbito da exploração agrícola, proporcionalmente as
respectivas participações, pois não havendo usufruto instituído, as receitas e
despesas dessa sociedade de fato projetam-se nas pessoas físicas dos
produtores rurais que a integram, ficando seus membros subordinados
proporcional e individualmente à tributação dos resultados apurados.
Deve o julgador analisar todos os argumentos e provas apresentados pelo
sujeito passivo, de forma a resguardar a garantia constitucional ao amplo
direito de defesa, além dos princípios da legalidade objetiva e da verdade
material.
Na Impugnação foram listadas as contas de titularidade individual do
Recorrente e aquelas mantidas em conjunto com outros condôminos (José
Serra Netto, José Ricardo Tavares Serra, Sônia Miranda Serra, Consuelo
Miranda Serra e Paulo Roberto Miranda Serra); com seu cônjuge (Silvia
Maria O. Guimarães Serra); ou com outros proprietários rurais e outorgantes
de procurações (Luis Fernando Ferrari, Henrique José Bonetti, Fernando
Niero de Souza e Darcy Sanches).
Defende que todas as contas são vinculadas ao exercício de atividades rurais
por conta de familiares e de terceiros. Assim sendo, qualquer omissão de
rendimentos que se pretenda imputar, haverá de ser alocada
proporcionalmente à participação de cada condômino nas propriedades
familiares, e aos remetentes dos recursos para aplicação na atividade rural
que patrocinam, caso estes não viessem a comprovar a natureza das
operações que propiciaram o ingresso em suas contas bancárias promotoras
das transferências para o Recorrente. Indica que há entendimento no CARF
de que quando existirem provas de que o contribuinte exerce efetivamente
atividade rural, esta deve ser considerada como origem dos
créditos/depósitos lançados em sua conta corrente. A fiscalização, em
momento algum, identificou qualquer indício da existência de outra fonte de
receitas capaz de ensejar a movimentação financeira verificada. Ainda que
tenha informado em sua declaração o recebimento de outros rendimentos,
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
6
além daqueles oriundos da atividade rural, esses outros rendimentos são de
pequena monta.
A legislação aplicável à presunção adotada pelo Fisco não estabelece a
condição de correspondência de datas e valores para considerar justificados
os créditos efetuados nas contas bancárias.
Não há nos extratos das contas auditadas um único crédito decorrente da
venda de produção dos terceiros outorgantes de procuração para a gestão
administrativa e financeira da exploração rural promovida em seus imóveis.
Os proprietários negociam sua produção como melhor lhe aprouver não
estando o procurador encarregado dessa iniciativa e do recebimento do
preço. Assim, os recursos são provenientes das contas bancárias daqueles
titulares e não de empresas adquirentes da produção colhida, não havendo
como o administrador promover repasses de recursos que não recebeu
como depositário.
Durante o transcurso do procedimento fiscal restou demonstrado que os
recursos ingressados nas contas bancárias examinadas se destinam à
manutenção e ao desenvolvimento das culturas agrícolas patrocinadas pelo
condomínio familiar administrado pelo Recorrente, que também exerce a
mesma gestão para outros proprietários rurais mediante procuração. Os
créditos bancários provenientes dos demais condôminos ingressados nas
aludidas contas bancárias estão estritamente vinculados à manutenção da
exploração agrícola, cabendo ao Recorrente a efetivação de pagamentos das
despesas de custeio, contratação de empréstimos e sua quitação, aquisição
de maquinários, fertilizantes, defensivos, combustíveis e etc.
Em relação a operações de mútuo que o acórdão recorrido entendeu que
não houve comprovação, denominados “Mútuo Agropecuária Miranda
Serra”, explica que não se trata de movimentações da pessoa jurídica
Agropecuária Miranda Serra, baixada em 2000, mas de nome fantasia da
conta conjunta de final 2, do Banco Credisolo, que mantém com seus
genitores. Todos os créditos assim nominados nos demonstrativos de
justificação não constituem mútuos efetivos, mas transferências de contas
de outros membros do condomínio agrícola familiar ou dos outorgantes de
procuração para a gestão administrativa e financeira na exploração dos
imóveis Fazenda Bela Vista e do Sítio Ceres. Igualmente, os históricos
"Mútuo Agropecuária Fz. Vista Alegre" ou "Mútuo Fz. Vista Alegre" ou
"Sociedade Fz. Vista Alegre" referem-se ao condomínio agrícola proprietário
da Fazenda Vista Alegre.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
7
Sobre os empréstimos contraídos e denominados no histórico como “Lib Tit
Descont”, apresenta planilha com datas e valores líquidos, após descontados
os juros e menciona que em anexo estão os comprovantes dos
empréstimos, que são da ordem de R$ 27.000,00 em 28/04/2006; R$
72.000,00 em 11/08/2006; R$ 103.000,00 em 04/09/2006 e R$ 165.000,00
em 29/09/06, cujos valores líquidos de R$ 26.736,42, R$ 70.824,00, R$
101.654,13 e R$ 162.035,50 foram creditados nas mesmas datas.
Juntamente coma exclusão de tais créditos, o Recorrente volta a requerer a
desconsideração de depósitos/créditos de valores individuais inferiores a R$
12.000,00, em relação a cada titular de conta conjunta, pois a soma dos
mesmos não ultrapassa R$ 80.000,00 no ano.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Depósitos bancários de origem não comprovada
Defende o Recorrente que a procedência dos depósitos foi identificada e
comprovada, cabendo ao Fisco infirmar o que dizem os históricos, aprofundando as investigações
para descaracterizá-los. A autoridade fiscal atribui veracidade às datas e valores constantes nos
extratos, mas rejeitam a origem declinada no próprio histórico do lançamento de crédito. A
decisão da DRJ ignora fatos relevantes como a existência do condomínio agrícola familiar, as
receitas por ele auferidas e as demais operações a ele pertinentes, incluindo transferências
advindas de contas dos demais condôminos, destinadas ao custeio das lavouras implantadas ou
em formação. Também olvida o ingresso de recursos provenientes dos mandatários de
procurações em que o Recorrente é nomeado para a gestão administrativa e financeira de
propriedades rurais dos outorgantes. As transferências promovidas ou créditos patrocinados por
qualquer outro condômino militariam no interesse do condomínio administrado pelo Recorrente,
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
8
não se podendo atribuir a esses eventos origem não comprovada ou remuneração do condômino
administrador.
Defende que todas as contas são vinculadas ao exercício de atividades rurais por
conta de familiares e de terceiros. Assim sendo, qualquer omissão de rendimentos que se
pretenda imputar, haverá de ser alocada proporcionalmente à participação de cada condômino
nas propriedades familiares, e aos remetentes dos recursos para aplicação na atividade rural que
patrocinam. Entende que deve ser aplicado o entendimento do CARF de que quando existem
provas de que o contribuinte exerce efetivamente atividade rural, esta deve ser considerada como
origem dos créditos/depósitos lançados em sua conta corrente.
Ainda, menciona que os valores descritos como “Mútuo Agropecuária Miranda
Serra”, "Mútuo Agropecuária Fz. Vista Alegre", "Mútuo Fz. Vista Alegre" ou "Sociedade Fz. Vista
Alegre" são, na verdade, transferências das contas e outros membros do condomínio agrícola
familiar ou dos outorgantes de procuração para a gestão administrativa e financeira na exploração
dos imóveis rurais.
Sobre os empréstimos contraídos e denominados no histórico como “Lib Tit
Descont”, apresenta planilha com datas e valores líquidos, após descontados os juros e menciona
que em anexo estão os comprovantes dos empréstimos. Juntamente coma exclusão de tais
créditos, o Recorrente volta a requerer a desconsideração de depósitos/créditos de valores
individuais inferiores a R$ 12.000,00, em relação a cada titular de conta conjunta, pois a soma dos
mesmos não ultrapassa R$ 80.000,00 no ano.
De modo a facilitar a compreensão dos argumentos trazidos pelo Recorrente, faz-se
a divisão em tópicos.

2.1.
Da não comprovação dos depósitos de forma individualizada
É possível perceber, pelo Relatório Fiscal, que há cinco situações relativas aos
depósitos considerados de origem não comprovada:
i)
não houve apresentação de justificativas;
ii)
o sujeito passivo ou co-titulares apenas justificaram os créditos
demonstrando apenas a procedência do crédito, ou seja, de qual conta
bancária proveio os créditos bancários nas contas de titularidade do sujeito
passivo, deixando de apresentar os documentos que comprovam as
justificativas e as operações realizadas;
iii)
apenas justificou a origem sem apresentar qualquer documento;
iv)
não houve coincidência de data ou valor ou no histórico, nas transferências
efetuadas entre as contas;
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
9
v)
créditos justificados como venda de produção rural para os quais as Notas
Fiscais de Produtor ou não foram apresentadas ou os valores neles
expressos não coincidem com os valores dos créditos bancários.

Todos os depósitos de origem não comprovada estão detalhadamente indicados no
Anexo 4 do Termo de Constatação e Cientificação Fiscal, nas e-fls. 1698-1707.
Em grande parte da peça recursal, o Recorrente argumenta que os créditos
provenientes das contas bancárias pessoais dos condôminos rurais deveriam ser considerados
como provenientes de contas de mesma titularidade para fins de determinação da origem dos
depósitos entre si e, portanto, ser excluídos do lançamento. Estes valores seriam enviados para o
interesse do condomínio, para despesas de custeio, aquisição de insumos.
No entanto, o simples fato de o crédito ser proveniente de um dos condôminos ou
de outorgante de procuração não identifica, de fato, a natureza daquele crédito. O Recorrente
apenas alega genericamente que seriam para custeio da atividade, mas não apresenta
documentação capaz de comprovar a correspondência destes valores recebidos com despesas do
condomínio agrícola. Como expõe a DRJ, no acórdão recorrido:
Argumenta que as contas bancárias pessoais dos condôminos rurais deveriam ser
consideradas como contas de uma mesma titularidade para fins de determinação
da origem dos depósitos entre si. Alega que exercia a função de administrador do
condomínio e que por isso os recursos que transitaram pelas suas contas pessoais,
provenientes das contas dos demais condôminos, gozariam da presunção de que
são recursos do condomínio. Mas é exatamente o contrário. A existência do
condomínio é mais uma razão para que se exijam provas específicas das
operações que teriam motivado os créditos nas contas pessoais do contribuinte.
Considerando, por exemplo, que cada um dos demais condôminos pode haver
recebido em suas contas individuais receitas da atividade rural, pode também
haver distribuindo o resultado líquido da atividade em benefício do contribuinte
autuado, na parte que lhe cabia. Ou seja, não poderia sequer argumentar que se
trata de receitas da atividade rural, das quais somente 20% seria tributável, pois já
estaria recebendo o valor líquido que lhe cabia em virtude do empreendimento.

Fato é que não houve a comprovação individualizada dos depósitos ora combatidos,
seja por falta de apresentação de documentação, por apenas indicar o remetente ou por ter
apresentado notas fiscais em valores não correspondentes ao crédito (em alguns casos, notas
fiscais com valores abaixo):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
10
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.

Ainda, indica o Recorrente que a análise das contas permite constatar que estas
estão todas vinculadas ao exercício de atividades rurais por conta de familiares e terceiros, então a
omissão deveria ser a eles imputada, na proporção da participação de cada condômino nas
propriedades familiares.
Ocorre que, como o Recorrente não comprova de forma a origem dos depósitos,
não é impossível afirmar que pertenceriam a terceiros e imputar a eles a omissão. Vale destacar a
inteligência da Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
11
Assim, é possível imputar a omissão apenas aos titulares das contas, não sendo
possível estender a todos os condôminos das propriedades rurais.
Outro ponto suscitado pelo Recorrente é de que os valores descritos como “Mútuo
Agropecuária Miranda Serra”, "Mútuo Agropecuária Fz. Vista Alegre", "Mútuo Fz. Vista Alegre" ou
"Sociedade Fz. Vista Alegre" são, na verdade, transferências das contas e outros membros do
condomínio agrícola familiar ou dos outorgantes de procuração para a gestão administrativa e
financeira na exploração dos imóveis rurais e, devem, portanto, ser desconsiderados. Insurge-se
contra o posicionamento da DRJ, que indicou que as transações de empréstimo não foram
comprovadas, mesmo após intimação para comprovar a efetividade dos negócios.
Entendo que assiste razão à DRJ. A informação de que estas transações
constituiriam mútuo vieram do próprio Recorrente, que indicou esta justificativa em seus
demonstrativos de justificação. Mesmo após intimação, nada mencionou. Apenas em sede
recursal, o Recorrente afirma que seria, na verdade, uma forma de se referir aos recursos enviados
pelos membros do condomínio agrícola ou pelos outorgantes de procuração para gestão dos
imóveis.
Portanto, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

2.2.
Atividade rural como origem dos depósitos lançados na conta corrente
Argumenta o Recorrente que, como exerce efetivamente atividade rural,
comprovada em sua Declaração de Imposto de Renda, que apresenta valores ínfimos de outras
fontes de renda, que todos os depósitos deveriam ser considerados presumidamente como sendo
da atividade rural.
No entanto, como não há comprovação da origem dos depósitos, não é possível
fazer esta presunção, visto que os créditos podem ser provenientes de qualquer atividade. A
alegação genérica de que se referem à atividade rural não tem o condão de afastar a necessidade
de comprovação da origem.
Esta matéria foi recentemente objeto de discussão na Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste d. Conselho, tendo havido o entendimento, por unanimidade, de que não é possível
inferir que como receita de atividade rural os depósitos de origem não comprovada. Destaca-se
trecho do acórdão no 9202-011.508, publicado em 14/10/2024, de relatoria do Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros:
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do imposto sobre a
renda da pessoa física (o IRPF), tendo havido lançamento de ofício por omissão de
rendimentos a partir de constatação fiscal de movimentação bancária e financeira
atípica por depósitos bancários de origem e causa da operação não comprovada,
ademais o sujeito passivo autuado predominantemente declarou rendimentos da
atividade rural (para os rendimentos que não omitiu), havendo predominância do
exercício da atividade rural no que se declarou, tudo conforme se extrai da
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
12
Declaração de Ajuste Anual (DAA/DIRPF) transmitida aos sistemas informatizados
da RFB.
Por conseguinte, tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma tratam de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada e discutem, no caso de o contribuinte, para os rendimentos que
declarou (não omitidos em DAA/DIRPF), auferir receitas exclusivamente da
atividade rural, se é possível ser tomada como base de cálculo, para incidência do
IRPF, o correspondente a 20% da receita bruta como se os rendimentos omitidos
exteriorizados pelos depósitos bancários fossem presumidos como sendo da
atividade rural.
[...]
A disciplina do art. 42 da Lei no 9.430, com seu caput e parágrafos, prescreve que
os valores devem ser analisados individualizadamente (§ 3o) – o que impõe, em
regra, ao menos a correspondência de datas e valores (não necessariamente a
coincidência) –, mediante documentação hábil e idônea que comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações (caput). Prescreve, outrossim, que os
valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas (§ 2o), o que impõe,
a meu aviso, por ocasião da comprovação de origem, ter sido demonstrada a
natureza (causa) do depósito.
O termo “origem”, desde o caput do art. 42, deve ser entendido normativamente
como abrangendo a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da
operação como ponto de procedência (origem) dos depósitos.
Vale dizer, para que se entenda comprovada a origem é imprescindível que se
tenha comprovado a natureza (causa) dos depósitos, não sendo possível mera
identificação de depositantes, por si só e por si mesmo. A comprovação deve ser
individualizada, com correspondência de datas e valores, suportada por prova
hábil e idônea, sendo o ônus do contribuinte (e não da fiscalização), considerando
uma disciplina legal de presunção.
Meros indícios ou a indicação ou identificação da fonte de onde se origina o
depósito, por si só, não é elemento suficiente para ter comprovada a origem para
os fins normativos exigidos, considerando que a comprovação deve abranger,
repita-se, a prova da causa (natureza) do depósito para se aprofundar, num
segundo momento (quando provada a causa), se são rendimentos tributáveis e se
foram tributados.
No caso dos autos consta do reporte fático, sem que ocorra qualquer
revolvimento de fato, informação relatando que o contribuinte, na fase de
fiscalização e depois em contencioso administrativo fiscal, não conseguiu
comprovar as origens dos depósitos, tampouco a causa das operações que
geraram os depósitos.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
13
Se é assim, então não pode, em meu refletir, querer vincular os depósitos com a
atividade rural. Ora, se a origem e a causa não são comprovadas, como vincular à
atividade rural?
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e
regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo
movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam
rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não
comprovadas se relacionem com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, que cada depósito se
vincula a citada atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de
cálculo dos rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural e, assim,
tornar possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de
1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado
à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de tributação
específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base
de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da
receita bruta.
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos
bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de
verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica, destoantes
dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força
da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada depósito, assim como a
justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma individualizada,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade.
O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.

Portanto, não é possível acolher o pleito do Recorrente.

2.3.
Empréstimos denominados “Lib Tit Descont”
Afirma o Recorrente que 7 dos créditos indicados no Anexo 4 do Termo de
Constatação Fiscal, na verdade, se referiam a empréstimos obtidos junto ao Banco Credisolo, na
conta x-2, em cotitularidade com José Ricardo Serra e Sonia Miranda Serra.

Tabela 1 – Empréstimos “Lib Tit Descont”
Item
Data
Lib Tit Descont
Comprovante
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
14
101
28/04/2006
R$ 26.736,42
e-fl. 1853
123
05/06/2006
R$ 49.428,33
e-fl. 1857
141
30/06/2006
R$ 51.740,87
e-fl. 1856
182
11/08/2006
R$ 70.824,00
e-fl. 1852
200
04/09/2006
R$ 101.654,13
e-fl. 1855
219
29/09/2006
R$ 162.035,50
e-fl. 1854
236
30/10/2006
R$ 74.755,00
e-fl. 1858

Total
R$ 537.174,25

Estes créditos não foram justificados à época da fiscalização e, na Impugnação, o
Recorrente apenas fez um argumento genérico de que estes empréstimos foram ignorados.
Apenas em sede recursal o Recorrente traz os comprovantes dos empréstimos. Indica que, apesar
de o Banco Credisolo ter sido incorporado pelo Banco Credicitrus, que foi possível obter estes
documentos.
Apesar de o Recorrente não justificar a impossibilidade de ter juntado aos autos
estes comprovantes previamente, em atendimento ao princípio da busca pela verdade material,
entendo que podem ser aceitos.
Assim, considero comprovada a origem dos itens indicados na Tabela 1, que devem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento, na proporção de 33,33%, vez que se trata de uma
Conta corrente conjunta com outros 2 titulares.

2.4.
Aplicação da desconsideração de depósitos inferiores a R$ 12.000,00
Por fim, pugna o Recorrente pela aplicação do disposto no parágrafo 3o, inciso II do
art. 42 da Lei no 9.430/96, para exclusão de créditos com valor igual ou inferior a R$ 12.000,00.
Entende que o limite é aplicável a cada cotitular da conta bancária.
Não é o caso de exclusão destes valores, visto que os depósitos com valor igual ou
inferior a R$ 12.000,00 não podem ultrapassar o limite anual de 80.000,00. Como indica o acórdão
da DRJ, no caso do Recorrente, estes valores ultrapassam R$ 600.000,00. Além disso, os valores
considerados no tópico anterior são todos acima de R$ 12.000,00, não alterando a situação do
Recorrente.
Ainda, vale ressaltar que o limite de R$ 80.000,00 não é aplicável a cada titular da
conta bancária, mas à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.266 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722532/2011-31
15
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a
apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, deve-se dividir os rendimentos apurados pelo total dos
titulares de cada conta, nos termos do § 6o do mesmo artigo 42.
Este assunto foi recentemente debatido pela CSRF deste d. Conselho, em acórdão
de no 9202-011.392, de relatoria da d. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o
valor deve ser dividido entre os co-titulares.

Sendo assim, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os itens da “Tabela 1 -
Empréstimos “Lib Tit Descont””, na proporção de 33,33%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1875
DF CARF MF
Original